Tribunal: TJDFT
Processo: 0712609-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712609-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BLAYNER BARRETO PEREIRA, BRUNA ARAUJO PEREIRA, SAMARA ARAUJO PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: GEREMIAS OLIVEIRA BRITO JUNIOR AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ MANOEL PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Bayner Barreto Pereira e outros em face da r. decisão (ID 87108631 do processo de origem) que, nos autos do Inventário do bem deixado por José Manoel Pereira, impôs que a cessão de direitos hereditários sobre o único bem da herança, em favor de Geremias Oliveira Brito Júnior, seja efetivada por instrumento público. Os Agravantes alegam, em resumo, que a exigência não pode prevalecer. Defendem que referida transmissão de direitos pode ser efetivada por termo nos autos. Argumentam que a cessão de direitos hereditários é uma “renúncia translativa”, razão pela qual aplicável o disposto no art. 1.806 do CC/02. Requerem a antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o processo até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em análise, não vislumbro a presença de tais requisitos. A chamada “renúncia translativa” não caracteriza efetiva renúncia, pois importa aceitação da herança e transmissão, a título oneroso ou gratuita, para outrem. Trata-se, portanto, de cessão de direitos. Nesse contexto, a exigência contida na r. decisão agravada encontra fundamento na lei, especificamente no art. 1.793, caput, do CC/02, ao prescrever que “O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública”. A propósito do tema, confiram-se os seguintes arestos do c. STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. COISA JULGADA. SÚMULA 211/STJ. NULIDADE DA CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. PRECEDENTES. SÚMULAS 7/STJ E 283/STF. IMPROVIMENTO. 1.- Embora rejeitando os Embargos de Declaração, o acórdão recorrido examinou, motivadamente, todas as questões pertinentes, logo, não há que se falar em ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil. 2.- O prequestionamento, entendido como a necessidade de o tema objeto do recurso haver sido examinado pela decisão atacada, constitui exigência inafastável da própria previsão constitucional, ao tratar do Recurso Especial, impondo-se como um dos principais requisitos ao seu conhecimento. Não examinada a matéria acerca da ocorrência de coisa julgada pela instância a quo, mesmo com a oposição dos Embargos de Declaração, incide o enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3.- A cessão de direitos hereditários deve ser formalizada por escritura pública, consoante determina o artigo 1.793 do Código Civil de 2002. (REsp 1.027.884/SC, Relator Ministro FERNANDO GONÇALVES, Quarta Turma, DJe 24/08/2009). 4.- Ausente a impugnação a fundamento suficiente para manter o Acórdão recorrido quanto à nulidade do título executivo, o Recurso Especial não merece ser conhecido, por lhe faltar interesse recursal. Inteligência da Súmula 283 do STF, aplicável, por analogia, ao Recurso Especial. 5.- Para infirmar o entendimento do Tribunal a quo, para o fim de acolher a tese de validade do título executivo, como pretende o recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7/STJ. 6.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg no REsp 1416041/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 09/06/2014) (Grifou-se) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO.FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A cessão de direitos hereditários deve ser formalizada por escritura pública. Precedentes. 3. A ausência de impugnação dos fundamentos do aresto recorrido enseja a incidência, por analogia, da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal. 4. Rever as conclusões do tribunal de origem acerca do não cabimento da indenização pelas benfeitorias em virtude da má-fé na posse exigiria a análise das circunstâncias fático-probatórias, procedimento inviável em recurso especial, haja vista o óbice da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 947.708/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) (Grifou-se). Registro que o disposto no art. 1.806 do CC/02 merece interpretação restritiva, para abarcar somente os casos de renúncia pura e simples, consubstanciada no ato de não aceitação da herança, que, inclusive, é a matéria tratada no capítulo do Código Civil no qual está inserto esse dispositivo legal. Portanto, não se afigura a probabilidade do direito invocado no presente recurso. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator